Tribunal: CARF
Processo: 11080.910976/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910976/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.388 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA - CEEE-T
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/05/2001
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ART. 3o, §1o
DA LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL DO RE 585.2351/ MG. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO
DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO
RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme
jurisprudência consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual
reconheceu-se a repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida
nos julgamentos no âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins
sob a égide da Lei no 9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para homologar as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido na diligência fiscal determinada por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910976/2009-11
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.388 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910976/2009-11

Relatório
Trata-se de DCOMP referente a pedido de compensação com créditos advindos de
pagamento indevido/a maior de COFINS.
Da análise inicial, a fiscalização apresentou despacho decisório indeferindo o
crédito pleiteado na PER/DCOMP e, consequente, não homologando a compensação efetuada,
alegando inexistência de crédito disponível.
A contribuinte apresentou manifestação de conformidade defendendo a existência
de crédito em virtude de ter recolhido as contribuições sobre base de cálculo alargada, em que as
receitas tributadas englobariam outras rubricas além do faturamento, o que seria inconstitucional
e, assim, fazendo jus ao crédito sobre a diferença e juntou DCTF retificadora e DARF.
Diante disso, a Turma da DRJ/POA, entendeu por necessário, com fulcro no
art.18 e 29 do Decreto 70.235/1972, com alterações posteriores, solicitar diligência à DRF de
origem, para que fosse providenciada análise envolvendo a demonstração e composição da base
de cálculo dos créditos referentes ao período de apuração em análise, inclusive com a
comprovação por meio de documentos contábeis e/ou fiscais, devendo a DRF pronunciar-se a
respeito da legitimidade dos referidos créditos e eventual saldo remanescente após os encontros
de contas. A resposta foi no sentido de que haveria ação judicial em trâmite, proposta pela
própria empresa, com identidade de partes e objeto.
Assim, acatando o informado pela diligência, a DRJ/POA concluiu pelo não
conhecimento da manifestação de inconformidade em razão de concomitância com a ação
proposta na via judicial pela empresa. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/08/2001
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação/despacho decisório, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade quanto ao direito ao crédito em razão da ilegalidade da
ampliação da base de cálculo das contribuições e rebatendo a alegação de concomitância,
defendendo que os processos em questão teriam pedidos distintos, sendo devido o conhecimento
e análise do recurso na esfera administrativa.
O processo foi então encaminho ao CARF que, em um primeiro momento,
entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para apurar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado face o trânsito em julgado da Ação Ordinária n.
2006.71.00.000127-8/RS em favor da recorrente, que impacta diretamente a discussão em tela.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.388 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910976/2009-11

Após a realização da diligência a fiscalização juntou aos autos relatório
circunstanciado e intimou a empresa a se manifestar sobre suas conclusões, tendo então
devolvido o processo ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Conforme indicado no relatório, trata-se de pedido de compensação com base na
alegação de que os pagamentos de COFINS teriam se dado sobre base de cálculo alargada,
objetivando ter reconhecida a existência de pagamento indevido/ a maior para utilização do
mesmo enquanto crédito.
Diante do trânsito em julgado da Ação Ordinária n. 2006.71.00.000127-8/RS em
favor da ora recorrente, com impacto direto sobre a matéria em julgamento, esta Turma entendeu
pela necessidade de baixar o processo em diligência para que a unidade preparadora juntasse os
documentos relevantes do processo judicial para conhecimento e para que a fiscalização
confirmasse o valor e liquidez do crédito discutido à luz de tais acontecimentos.
Em informação juntada aos autos, a fiscalização realizou análise do indébito
tributário de forma à excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras e não
operacionais, verificando a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. Como resultado, a
fiscalização verificou que, diante da não comprovação de todas as deduções de COFINS retidas
na fonte que haviam sido declaradas pela recorrente, o crédito líquido e certo passível de
homologação seria de R$ 249.985,87 – que representa diferença de R$ 31.532,60 a menor do
que o pleiteado inicialmente. Diante disso, a recomendação foi para “seja reconhecido em parte
o crédito apurado e que a compensação declarada seja homologada em parte até o limite do
crédito reconhecido”.
Intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência, a recorrente veio aos
autos para manifestar sua discordância em relação às conclusões da fiscalização quanto ao
montante residual não reconhecido por suposta carência probatória.
Em sua defesa, a empresa alega que o resultado da diligência não deve prevalecer,
tendo em vista que: (i) não foi intimada a prestar quaisquer informações ou juntar documentos;
(ii) a fiscalização extrapolou o que foi designado em sede de diligência pela Resolução do
CARF, visto que efetuou a reapuração completa da base de cálculo da contribuição devida na
competência objeto da lide para chegar ao valor do crédito que deveria ser reconhecido, não se
limitando a excluir da base de cálculo das receitas não operacionais e financeiras; (iii) a eventual
fiscalização a respeito das retenções pelas fontes pagadoras deveria ter sido feita dentro do prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN, não sendo este o momento para revisão completa
da correição dos valores declarados; (iv) que o valor declarado em DIPJ a título de retenção de
COFINS seria muito superior ao considerado pela fiscalizações; e (v) que o não provimento do
crédito pleiteado pelas razões apresentadas na informação fiscal representaria alteração da
motivação do ato administrativo objeto da lide, ferindo o art. 146 do CTN.
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.388 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910976/2009-11

Ora, entendo que a diligência foi corretamente realizada e que os argumentos
trazidos pela recorrente em sede de manifestação não merecem prosperar pelas razões abaixo.
Primeiramente, a Resolução CARF emanada por esta Turma – e de minha
relatoria – não determinou de forma expressa que a empresa fosse intimada para prestar
documentos ou informações, o que desonera a fiscalização de fazê-la caso não entenda
necessário.
Além disso, cabe ressaltar que o despacho decisório que indeferiu o pedido de
compensação foi exarado de forma eletrônica, de maneira que não houve análise humana e/ou
detalhada sobre o crédito declarado em DCOMP, o que, por si só, afasta a ideia de que a
diligência estaria extrapolando os limites designados pelo CARF, modificando critérios jurídicos
já consolidados e/ou que já estaria prescrito o direito da Fazenda em avaliar o escopo do pedido
ora em discussão.
Por fim, deve-se ressaltar que um dos fatores que motivou a diligência foi
justamente o fato de que, no próprio processo judicial que sustenta o direito da recorrente foram
detectadas inconsistências na apuração da base de cálculo por meio de perícia contábil. Assim,
ainda que não se tenha utilizado tal conclusão para resolução da presente lide, existem indícios
suficientes para justificar que a fiscalização se atentasse ao cálculo de forma geral e,
reconstituísse a escrita da empresa antes de concluir pelo deferimento ou não do crédito
pleiteado.
Desta feita, não tendo a empresa trazido provas adicionais para comprovar seu
direito ao crédito da diferença de R$ 31.532,60 encontrada, entendo que o resultado da diligência
deve ser integralmente acolhido.
Nestes termos, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1892
DF CARF MF
Original